Tribunal: TCU
Processo: 011.507/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6917/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 e 4). 1. Processo TC- Processo 011.507/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Esther Christina Ramos Hospodar (XXX.937.137-XX); Euda Mara Brandão de Castro (XXX.531.907-XX); Margherita de Cássia Ramos Hospodar (XXX.418.017-XX); Maria do Socorro Roque Brandão (XXX.178.194-XX); Tânia Hospodar de Assis (XXX.354.427-XX); Thereza Maria Ramos Hospodar (XXX.413.727-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista às inconsistências apresentadas nos contracheques das beneficiárias do ato de Eudes da Silva Brandão (38940/2022), ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 3o Sargento, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.